Tribunal: TJDFT
Processo: 0729719-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERESSE PROCESSUAL.
1. Conforme o disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Na hipótese, não se pode afirmar ausência de interesse do bem apreendido à apuração de fatos criminosos, uma vez que somente após uma detida análise das provas a serem produzidas, caberá ao Juízo de origem decidir sobre a pretensão do apelante de restituição.
3. Apelação não provida.